Tribunal: TJPA
Processo: 0005137-20.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005137-20.2016.8.14.0039

APELANTE: AGROPECUARIA GARROTE M S C CHAVES COMERCIO ME, MARIA SILVIA COIMBRA CHAVES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AGROPECUARIA GARROTE M S C CHAVES COMERCIO ME, MARIA SILVIA COIMBRA CHAVES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0005137-20.2016.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: AGROPECUÁRIA GARROTE( M.S.C. CHAVES COMÉRCIO – ME)

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN – OAB/PA 12.399

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961 E BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO EM TRANSFORMADOR. INCÊNDIO EM IMÓVEL. DANO MATERIAL. REFORMA E MOBILIÁRIO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e AGROPECUÁRIA GARROTE em face de sentença que condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos materiais e reforma do imóvel em razão de incêndio causado por curto-circuito na rede elétrica externa. A decisão reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, fixando valores para reparação da mobília e reconstrução do imóvel, além de rejeitar pedidos de danos morais, emergentes e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a negativa de produção de prova pericial e oitiva do
amicus curiae
configurou cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelo incêndio causado por curto-circuito em transformador da rede de distribuição;
(iii) determinar se os danos materiais, emergentes e lucros cessantes foram corretamente fixados ou se demandam apuração em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerceamento de defesa não se configura, pois a concessionária deixou de interpor agravo de instrumento contra as decisões que indeferiram a prova pericial e a oitiva do
amicus curiae
, acarretando a preclusão temporal da matéria, nos termos do art. 223 do CPC.

4.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. O laudo pericial do Corpo de Bombeiros confirmou que o incêndio teve origem na rede elétrica externa, atribuindo o curto-circuito ao mau funcionamento do transformador.

5.

O dano material é devido, mas a sua quantificação demanda apuração mais detalhada. A mobília incendiada foi estimada sem comprovação documental adequada, e o custo da reforma do imóvel baseou-se em documento genérico sem detalhamento técnico. Assim, impõe-se a liquidação de sentença para correta definição dos valores indenizatórios.

6.

O dano moral à pessoa jurídica não restou demonstrado, pois não houve prova do abalo à honra objetiva da empresa perante terceiros, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

7.

Os danos emergentes e lucros cessantes são devidos, mas carecem de prova suficiente nos autos para fixação imediata. A ausência de perícia contábil e a falta de documentos que demonstrem os impactos financeiros do incêndio impõem a remessa da questão para apuração em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos para determinar que a apuração dos danos materiais, emergentes e lucros cessantes ocorra em liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de impugná-la no momento oportuno, operando-se a preclusão.

2.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, desde que comprovado o nexo causal.

3.

A indenização por dano material deve ser precedida de prova documental suficiente, sob pena de apuração em liquidação de sentença.

4.

O dano moral da pessoa jurídica exige comprovação do abalo à sua honra objetiva.

5.

Os danos emergentes e lucros cessantes devem ser comprovados para sua quantificação, cabendo a liquidação de sentença quando não houver provas suficientes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 223 e 373, I; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJPA, Apelação Cível nº 0006443-26.2016.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.08.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0005137-20.2016.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: AGROPECUÁRIA GARROTE( M.S.C. CHAVES COMÉRCIO – ME)

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN – OAB/PA 12.399

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961 E BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AGROPECUÁRIA GARROTE( M.S.C. CHAVES COMÉRCIO-ME) E EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpuseram, cada qual, Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas -Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão

para:

- condenar a Concessionária de Energia Elétrica ao pagamento de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais)

à reforma do imóvel e

-condenar ao pagamento de R$ 20.508,50(vinte mil, quinhentos e oito reais e cinquenta centavos) referente ao imobiliário queimado.( PJe ID 9723764, páginas 1-5).

Sentença combatida por Declaratórios interpostos por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
( PJe ID 9723765, páginas 2-7).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 9723769, páginas 2-8).

Recurso de Embargos de Declaração julgados improcedentes.( PJe ID 9723769, páginas 11-13 e PJe ID 9723773, páginas 1-3).

As razões recursais de
AGROPECUÁRIA GARROTE( M.S.C. CHAVES COMÉRCIO-ME)
estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- responsabilidade objetiva que consolida dano moral indenizável;

-ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica comprovada e

- sentença que deixou de examinar as notas fiscais a configurar danos emergentes e lucros cessantes.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

9723777 – Páginas 1-10 e PJe ID 9723781, páginas 1-3
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

9723793, página 1 – PJe ID 98723795,página 8).

As razões recursais de

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- indeferimento do meio de prova pericial e oitiva do
amicus curiae
que cerceou o direto de defesa;

- inexiste correspondência entre o incêndio, que iniciou no interior do imóvel, e o fornecimento de energia elétrica afastando a responsabilidade objetiva;

- laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros viciado eis que nula;

- regra estática da distribuição da prova exigindo
AGROPECUÁRIA GARROTE
fazer comprovação dos fatos constitutivos do direito exordial, que não ocorreu;

- indenizações quanto à reforma do imóvel e imobiliário erradamente fixados por estimativa;

- ilegitimidade ativa
ad causam
de
AGROPECUÁRIA GARROTE
e

-
pedido de obrigação de fazer inexistente que não se confunde como obrigação de pagar.( PJe ID 9723781, página 1 – PJe ID 9723784, página 3).

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.(

PJe ID 9723781, página 1 – PJe ID 9723784, página 3).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 9723789,página 2 – PJe ID 9723791,página 3)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0005137-20.2016.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: AGROPECUÁRIA GARROTE( M.S.C. CHAVES COMÉRCIO – ME)

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN – OAB/PA 12.399

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961 E BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Recurso de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Juízo de Prelibação:
Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito.
Ao exame das premissas recursais.

1ª Premissa:
Cerceamento de defesa por indeferimento da prova

Os meios de prova

a que se refere são: perícia e inclusão e oitiva do
amicus curiae.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
quer

reanálise da objurgada que indeferiu a confecção do meio de prova supra mencionado.

Em duas oportunidades, o julgador primevo rejeitou o pedido de provas, cujas decisões não foram combatidas por Recurso de Agravo de Instrumento.

Eis as decisões e os argumentos justificantes para tanto.

1ª decisão
:

DECISÃO: INDEFIRO o pedido feito pela Autora, a uma, como bem fundamentou o causídico da requerida, a prova foi produzida anteriormente ao protocolo da presente ação, portanto, não seria mais prova nova. A duas porque o referido laudo em nada influenciaria no deslinde da matéria. Assim, indefiro o pedido e determino a retirada do referido documento dos autos.( PJe ID 9723756,páginas 5-6).

Justificativa:

“
Contra a mencionada decisão não houve insurgência pela apelante, diante da ausência de previsão no rol do art. 1.015, do CPC.”( PJe ID 9723781, página 10)

Por escolher fazer seu próprio juízo de admissibilidade, cujo encargo

pertence ao 2º Grau Ordinário de Jurisdição, a Apelante deixou a decisão estabilizar cuja rediscussão é vedada pela preclusão
temporal
conforme ditames do artigo 223 do CPC
.

2ª decisão:

INDEFIRO o pleito de prova técnica simplificada feito pela parte requerida, pelos mesmos fundamentos da decisão proferida na audiência de fls.780/782, sendo matéria já discutida e preclusa.

Desse recorte,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
não rebateu

mediante Recurso de Agravo de Instrumento, atraído o instituto da preclusão.

Nessa toada, o magistério de Leonardo Carneiro da Cunha:

5
. Prazos e preclusão
. Os atos processuais sujeitam-se, em regra, a prazos legais, judiciais ou convencionais. Decorrido o prazo, ocorre a perda do direito de praticar o ato, independentemente de declaração judicial. Não é preciso que o juiz declare a perda do direito; o simples escoamento do prazo já produz o efeito de extinguir o direito de praticar o ato, caracterizando a preclusão temporal. Os prazos que se subordinam à preclusão temporal são conhecidos como prazos próprios.
[1]

Cujo entendimento segue a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PRELIMINAR -
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO

1. É cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em ação civil pública, tendo em vista o disposto no art. 19, §1º, da Lei n. 4.717/1965, que integra o microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, bem como no art.1.015, inciso XIII, do CPC, que admite a interposição do recurso instrumental em "casos expressamente referidos em lei" (REsp n. 1.828.295/MG).

2. Indeferida a prova pericial, e não impugnada a decisão mediante agravo de instrumento, descabida a insurgência em sede de apelação, face à ocorrência da preclusão
.
3. Preliminar rejeitada.
MÉRITO - PESSOA JURÍDICA – U

SO IRREGULAR DE AGROTÓXICOS - DANO AMBIENTAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR - ÔNUS DA PROVA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA
1. "A aplicação da inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental, nos termos do enunciado sumular n. 618 do STJ, não é automática e impositiva, devendo as instâncias ordinárias analisar os requisitos da redistribuição dos encargos probatórios" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.879/MT).
2. Não invertido o ônus da prova e não se desincumbindo o Ministério Público do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, deve ser reformada a sentença condenatória, com a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Hipótese na qual as alegações iniciais restaram embasadas em estudos acadêmicos desacompanhados de análises técnicas, não sendo sanada a insuficiência probatória no curso da ação judicial, na qual o Órgão ministerial requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de produzir quaisquer provas dos fatos narrados.
4. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.503885-6/001,
Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil
, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2025, publicação da súmula em 28/03/2025).Negritado.

Dessarte, erra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
aduzir cerceamento do direito de defesa pois preclusa a matéria ventilada em face de sua não insurgência no momento oportuno.

Preliminar que não merece acolhida.

2ª Premissa:

Distribuição Estática do
Ônus Probandi
e Responsabilidade Indenizatória

O magistrado implementou a disposição geral do ônus da prova ou a

distribuição estática do
ônus probandi
onde, ao demandante compete a prova dos fatos formadores do direito firmado

e ao demandado,

a prova do quadro impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão eleita, conforme ditames do artigo 373 do CPC.

O cenário da pretensão assenta a seguinte moldura:

- curto circuito elétrico iniciado na parte externa do imóvel;

- recorrentes queda de energia

e

-mau funcionamento do transformador alimentante
da Unidade Consumidora n. 5938040 dirigida à
AGROPECUÁRIA GARROTE.

A origem do sinistro, portanto,

exige

confecção do

meio de prova pericial que vai estar estruturado no Laudo de Exame Pericial em Local de Incêndio

n. 01/2015 – Corpo de Bombeiros Militar, dado o conformismo da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

com o indeferimento de sua

prova, cuja negativa não rebateu por Recurso de Agravo de Instrumento, deixando precluir seu almejo segundo premissa anterior.

Pois bem.
O Laudo de Exame Pericial em Local de Incêndio

n. 01/2015 – Corpo de Bombeiros Militar firmou a origem do

incêndio a partir da rede elétrica externa conforme

exposição:

A análise pericial começou pela observação geral da parte externa da loja fluindo para o interior desta, como um espiral invertido. Notou-se que das paredes, nas suas faces externas,
a única que apresentou marcas de combustão foi a parede lateral esquerda (vista frontal à loja)
apresentando marcas de fuligem nos comungois e carbonização da parte média dianteira da peça de madeira (tendendo para as extremidades da mesma) a qual estava sobre essa parede lateral. Internamente notou-se nessa parede lateral esquerda, rente a peça de madeira supracitada,
a fiação elétrica com traços de fusão, indicando curto-circuito nessa fiação a qual é anterior aos disjuntores internos da loja
,
indicando que o fenômeno termoelétrico aconteceu de fora para dentro

da loja
,
ou seja, o curto-circuito não aconteceu por sobrecarga elétrica de qualquer tipo de aparelho elétrico ligado naquele dia e hora dentro da loja, mas sim por tensões não adequadas e de corrente elétrica alta para a fiação elétrica da loja, provenientes, provavelmente, do transformador que alimentava a unidade consumidora n° 5938040,
AGROPECUÁRIA GARROTE (M.S.C. CHAVES
COMERCIO- ME) CNPJ; 015306918000130, devido à interrupção e reestabelecimento de energia elétrica naquela rede
. Os disjuntores internos, da parede lateral esquerda da loja, foram consumidos parcialmente pelo incêndio, não dando para verificar a posição de desligado ou ligado, pois ficaram com suas estruturas comprometidas. Eles estavam localizados na parede lateral esquerda, já mencionada, abaixo da peça de madeira carbonizada, supracitada. O disjuntou externo de 40A foi encontrado na posição ligado, provavelmente não disparou mesmo com o curto-circuito. Notou-se também que todo o reboco das paredes se descolou de cima para baixo, bem como a tubulação da fiação elétrica, ou seja, o incêndio foi consumindo da região de cima para a região de baixo da loja agropecuária. Percebeu-se que a estrutura do telhado ficou com maior comprometimento na sua parte central, indicando maior concentração do incêndio naquela região. Percebeu-se que os pedaços das folhas do forro de PVC, encontrados na parte central da lateral esquerda da loja, estavam carbonizados nas faces voltadas para o telhado, ou seja, indicando que o início do incêndio se deu dentro do forro, queimando as faces das folhas de PVC voltadas para o telhado e quando as folhas de PVC foram cedendo ao piso, as faces voltadas para o piso ficaram conservadas. A queima da carga incêndio existente foi severa, deixando toda a estrutura de madeira do telhado do imóvel carbonizada em forma de escama

de jacaré, indicando com isso, uma temperatura de no mínimo 840 C°. Conclui-se nessa análise da observação geral da loja, que a propagação do incêndio ocorreu no forro e telhado em sentido radial, iniciando na parte lateral esquenta média dianteira do forro e irradiando no sentido vertical descendente (do telhado irradiando para baixo). ( PJe ID 9723645,páginas 4-5).

O exame do “fenômeno termoelétrico” detém como ponto referencial o disjuntor interno do imóvel, adotando-se dois caminhos ao curto circuito, a saber: (i) do transformador para a fiação elétrica antes do disjuntor, de responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica e (ii) do disjuntor para a fiação elétrica interna, de responsabilidade da Agropecuária Garrote.

Segundo o meio de prova pericial, o curto circuito “ é anterior aos disjuntores internos da loja, indicando que o fenômeno termoelétrico aconteceu de fora para dentro

da loja” oriundo

“por tensões não adequadas e de corrente elétrica alta para a fiação elétrica da loja, provenientes, provavelmente, do transformador que alimentava a unidade consumidora n° 5938040, AGROPECUÁRIA GARROTE (M.S.C. CHAVES COMERCIO- ME) CNPJ; 015306918000130, devido à interrupção e reestabelecimento de energia elétrica naquela rede
.” (
PJe ID 9723645, páginas 4-5)

Em termos mais simples: curto circuito provocado por mau funcionamento do transformador

que, em razão da interrupção e restabelecimento de energia elétrica, acabou por provocar o indicado

incêndio.

As fotos apresentadas no laudo, especificadamente, as de números 3 e 14 permitem uma visão do sinistro:

curto circuito externo que adentrou no imóvel através do telhado, dirigindo-se para o interior do estabelecimento.

Prova negativa ou extintiva do direito exordial que
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
não conseguiu fazê-la

por se conformar com o indeferimento da perícia e oitiva do
amicus curiae
, sem afrontá-la por Recurso de Agravo de Instrumento, permitindo assim sua estabilização.

Igualmente, não conseguiu demonstrar o mau funcionamento da fiação elétrica interna do imóvel e tampouco afastar a conclusão do laudo formulado pelo Corpo de Bombeiros , que vai se manter

irretocável na demanda recursal a ensejar a responsabilidade indenizatória da Concessionária de Energia Elétrica.

Nessa toada.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRIMEIRO RECURSO. PREPARO. REQUISITO OBJETIVO DESCUMPRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO EM TRANSFORMADOR DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
. INCÊNDIO EM IMÓVEL PARTICULAR. DANO MORAL E MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A admissão de qualquer recurso pressupõe o atendimento de requisitos subjetivos e objetivos, dentre estes o preparo. Portanto, é inadmissível a apelação interposta pela recorrente que, mesmo não estando dispensada do preparo, deixa de recolher as custas recursais.
2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público rege-se pela teoria objetiva. Neste caso, basta à vítima provar a conduta antijurídica e o resultado lesivo para ter direito à reparação.
3. Patenteado que o incêndio em imóvel particular está diretamente relacionado a um curto-circuito oriundo de mau funcionamento do transformador da rede de distribuição de energia elétrica, emerge cristalina a obrigação da concessionária de reparar os danos morais e materiais notoriamente experimentados pela vítima
.
4. O arbitramento da indenização pelo dano moral levará em conta as consequências da lesão, a condição socioeconômica do ofendido e a capacidade do devedor. Atendidos os critérios mencionados, torna-se imperativa a confirmação do arbitramento levado a efeito no primeiro grau de jurisdição.
5. Primeira apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial.
6. Segunda apelação cível não conhecida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.079432-3/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023) destaquei.

Cediço que a responsabilidade civil de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
é objetiva que, para estar configurada, necessita da existência do ato, dano e nexo causal.

Elementos existentes na demanda examinada a qual emergem a responsabilidade indenizatória correspondente.

3ª Premissa
: Dano Material

Indenizável – Mobília e Reforma do Imóvel

Assenta o dano material indenizável na perda econômico-financeira que
AGROPECUÁRIA GARROTE
obteve com o incêndio, que deve estar devidamente comprovada a ensejar o efetivo ressarcimento.

Relembro que a distribuição estática do ônus da prova exige de
AGROPECUÁRIA GARROTE
a devida comprovação da quantificação da perda material ocorrida com o incêndio, eis compor os fatos constitutivos do direito ora alegado.

Dito de outra forma. O nexo causal entre o fato e resultado obtido com o incêndio da loja está provado.
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
tem de arcar com a indenização pela perda material que o curto circuito externo acarretou à
AGROPECUÁRIA GARROTE
. É fato
incontesti
!

Todavia, o importe a ser pago deve ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, fase processual necessária para que o julgador analise e valore

todo o conjunto probatório inerente a essa modalidade de dano

a

definir , com inteira precisão, a quantificação do

prejuízo material que deve ser ressarcido.

Caso concreto, o julgador condenou
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a pagar
:

-R$ 20.508,50(vinte mil, quinhentos e oito reais e cinquenta centavos) a título de mobília queimada e

- R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) pela reforma do imóvel.

Valor de R$ 20.508,50(vinte mil, quinhentos e oito reais e cinquenta centavos) que não compreende a certeza do conjunto da mobília incendiada dado que estimado em uma simples lista apresentada por
AGROPECUÁRIA GARROTE
que vai desde um plug de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) a uma geladeira de R$ 5.000,00(cinco mil reais), desacompanhada de notas fiscais ou orçamentos que melhor

identifiquem e quantifiquem o produto incendiado.

Perceba que o dano material exige sólida e comprovação precisa, obrigando-se a estar cabalmente demonstrado dada a inadmissão de presunção ou estimativa.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE VOO DE VOLTA POR "NO-SHOW". PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O cancelamento unilateral e automático de passagens aéreas por "no-show" é prática abusiva por ir à contramão de direitos básicos do consumidor, sobretudo porque deficiente a informação dos produtos e dos serviços contratados.

2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, cabendo-lhe o dever de indenizar pelos danos materiais e morais comprovadamente sofridos pelo consumidor.

3. A indenização a título de danos materiais demanda a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

4. O cancelamento de voo de volta por conta do "no-show", somado ao desgaste decorrente de nova acomodação e de novo voo, configura situação que impõe o ressarcimento de danos morais, porquanto causa desgaste psicológico e abalo emocional superiores aos meros aborrecimentos do cotidiano.

5. O quantum arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender à finalidade compensatória, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

6. A indenização há de ser fixada ao prudencial critério do julgador, devendo ser considerados aspectos como a maior ou menor repercussão da lesão, a intensidade do dolo ou culpa do agente, assim como a condição socioeconômica do ofensor e do lesado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.005832-8/001,
Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque
, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2025, publicação da súmula em 27/03/2025) Destaquei.

---------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. OBRA NECESSÁRIA. PROJETO VALIDADO. AUTORIZAÇÃO PARA INICIO DA OBRA NEGADA. SEGURANÇA ESTRUTURAL DO PRÉDIO. REFORMULAÇÃO DO PROJETO RECUSADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O dano material, consubstanciado nos lucros cessantes, exige a confirmação do que a parte lesada efetivamente perdeu ou deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do artigo 402 do Código Civil.

2. A mera validação do projeto executivo não se confunde a aprovação da obra, por depender da análise posterior de sua viabilidade, em face das características estruturais do imóvel. Portanto, constatada a inviabilidade da execução do projeto validado, por afetar segurança estrutural do prédio, a negativa de autorização para início da obra revela-se legítima. Assim, em face da legitimidade da negativa de autorização para o início da obra, não há que se falar em dano moral.

3. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1971095, 0716026-57.2023.8.07.0001,
Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª TURMA CÍVEL,
data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)

À vista disso, a sentença objurgada sofrerá reforma nesse recorte porque o dano material fora alçado em R$ 20.508,50(vinte mil, quinhentos e oito reais e cinquenta centavos) por estimativa, que inadmissível em se tratando de prejuízo material indenizável.

Quanto ao valor de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) destinado à reforma do imóvel, melhor sorte não terá.

Compreendo que

AGROPECUÁRIA GARROTE
é parte legítima para pleitear a reforma do imóvel incendiado cuja legitimidade lhe é dada pelo

Contrato de Locação cuja redação da cláusula 2ª está assim disposta:

CLÁUSULA 2°: A presente locação terá o prazo de 24(vinte e quatro) meses, com início no dia 15 de janeiro de 2015 e término em 15 de janeiro de 2017,
quando o imóvel deverá ser devolvido com a entrega das chaves, nas condições em que foi recebido,
independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
.(
PJe ID 9723645, página 10 – PJe ID 98723645, página 1).

O imóvel tem de ser devolvido à proprietária por
AGROPECUÁRIA GARROTE
nos exatos termos

em que recebeu, qual seja: de pé e pronto para uso comercial.

Dessarte, o pedido de reforma do bem é imprescindível para que o contrato de locação seja efetivamente cumprido. Isso, portanto,

é ponto
inconstesti
na questão recursal!

Entretanto, a identificação

do valor a ser gasto na reforma

depende da necessária comprovação que far-se-á através de alguns orçamentos, detalhados e debatidos na questão, no encontro de um importe único

a fim de que
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
saiba quanto dispensará para pôr o imóvel de pé.

Nesse quadro, adianto, a sentença merecerá o devido reparo

porque encontrou essa importância em uma mera nota autodenominada de “Planejamento de Projeto de Construção”, que não detalha os materiais de construção

e tampouco indica parâmetros de preços tanto de material quanto da mão-de-obra, sendo inservível ao propósito pretendido.

Eis a redação contida no Planejamento de Projeto de Construção:

PLANEJAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO

DECLARAMOS que estamos cientes de que para executar essas obras de serviços, no valor de R$ 150.000,00 solicitados no presente expediente, TEMOS CONHECIMENTO e nos SUBMETEMOS a todos os termos da Lei 13.614/03 e Decretos que a regulamentam; das Normas de Sinalização e de Execução de Obras da legislação vigente sobre Reparação e demais exigências estipuladas quando da permissão de ocupação das vias pelo Departamento de Operações do Sistema Viário (DSV) e de que, após a conclusão das obras/ serviços, na Rua Nossa Senhora de Lourdes, n^ 209, Bairro Cidade Nova, Paragominas-PA, deveremos requerer Certidão de Conclusão, juntando para tanto, a documentação necessária.( PJe ID 9723647,págna 7).

A reforma do imóvel representa uma outra vertente do dano material dado representar a perda financeira obtida com o incêndio, que não pode ser estimado, hipotético e tampouco presumido, mas necessariamente demonstrado a gerar um título certo ao dado pagamento.

E, como o magistrado não exauriu a cognição acerca da matéria, atraiu a fase de liquidação de sentença para que seja definido qual o importe que
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
deve desembolsar à reforma do imóvel sob enfoque.

Portanto, à apuração do
quantum

dos danos materiais( reforma do imóvel + mobília) depende da fase de liquidação de sentença previsto no artigo 509 do CPC.

Ao Recurso de Apelação de
AGROPECUÁRIA GARROTE.

Juízo de Prelibação:
Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito.
Danos morais, danos emergentes e lucros cessantes configuram a base das razões recursais, que decididos um a um.

Às vertentes recursais.

1ª Premissa
: Dano Moral à Pessoa Jurídica

Inicio destacando precedente desta Corte de Justiça nos autos do processo n.
0013723-80.2009.8.14.0301 de minha relatoria:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO.
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte recorrida apresentou fato constitutivo do direito, tendo ficado demonstrada a o não pagamento por parte da recorrente de diversos serviços prestados, razão pela qual deve ser mantida a indenização por danos materiais
.

2. O dano moral experimentado pela pessoa jurídica possui contornos distintos daqueles que afetam as pessoas humanas. A análise a ser realizada nessa hipótese diz respeito à violação à honra objetiva, consistente na demonstração de que sua imagem, reputação e nome perante o mercado foram violados pelo ato lesivo
.

2.1. O STJ já assentou que
"A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome"
( REsp 752.672/RS , Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 29.10.2007, p. 219).

2.2
.
Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral decorre da prática de atos que ofendem sua reputação e confiabilidade junto a terceiros, o que não se evidenciou no caso dos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da apelante ao pagamento de dano moral
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0013723-80.2009.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
Tribunal Pleno – Julgado em 12/09/2022. Destaquei).

A minha posição ainda se mantém, porque ajustada ao entendimento da 2º Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, adianto.

É inequívoco que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sendo essa a redação da súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral. “

Dano moral à sua honra objetiva, acrescento.

Todavia, à caracterização do prejuízo moral, a pessoa jurídica se obriga a comprovar como o dano obtido afetou sua honra objetiva, no tocante à sua imagem ou bom-nome perante clientes ou a comunidade empresarial.

É preciso comprovação, portanto!

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO
CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
OFENSA À HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR FOI INDEVIDAMENTE COBRADO
. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, no entanto tal dano deve decorrer da ofensa a sua honra objetiva. Precedente do STJ.

2.

No caso concreto, a recorrente não logrou êxito em comprovar o abalo de sua reputação e imagem perante seus clientes pela cobrança de valor supostamente indevido, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, dado que a pessoa jurídica não dispõe de capacidade afetiva, razão pela qual não sofre dano moral em decorrência de simples cobrança indevida.

3.

Na ação de execução da cédula de crédito bancário não foi reconhecida a inexistência da dívida, mas sim que aquele título tinha perdido força executiva por vício de forma, o que leva a crer quanto à efetivação do negócio jurídico, até mesmo porque consta informação de que o valor seria creditado em conta corrente da empresa, não havendo que se falar, portanto, em restituição de valor indevidamente cobrado.

4.

O banco apelado se fez presente na única audiência designada, bem como atendeu às determinações judiciais dentro do prazo assinado pelo magistrado, tendo a recorrente deixado de trazer argumentos capazes de convencer para minoração da sucumbência arbitrada e, considerando a manutenção da sentença, não há razões para reverter a condenação que lhe foi imposta

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006443-26.2016.8.14.0006 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2019. Negritado

)

Dano moral à honra objetiva obriga a dada comprovação, firma-se.

Outro precedente:

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA.
CONSIDERA-SE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES O BANCO BLOQUEAR A CONTA CORRENTE, SEM AVISAR E SEM O CONSENTIMENTO DO CLIENTE.

A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS PELA APELADA É INQUESTIONÁVEL. O BLOQUEIO UNILATERAL PELO BANCO, SEM O ASSENTIMENTO DO CORRENTISTA, MORMENTE SEM SEQUER COMUNICA-LO, BEIRA AS RAIAS DA ILEGALIDADE. ADEMAIS, A INADVERTIDA CONDUTA DO APELANTE EM BLOQUEAR A CONTA CORRENTE DA RECORRIDA, CERTAMENTE IMPÔS A ESTA, DANOS, POIS COMPROMETEU TODA A SUA ATIVIDADE COMERCIAL, INCLUSIVE EM DETRIMENTO DE TERCEIRO. POR SER DESPROVIDA DE HONRA SUBJETIVA,
A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA CARECE DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA, QUE DIZ RESPEITO AO SEU BOM NOME, CREDIBILIDADE E IMAGEM.
PATENTE O DANO MORAL SOFRIDO PELA PESSOA JURÍDICA APELADA, UMA VEZ QUE AS PROVAS CARREADAS, COMPROVAM O BLOQUEIO DE SUA CONTA CORRENTE, O QUE CERTAMENTE ACARRETOU ABALO NA IMAGEM DA EMPRESA. SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AOS DANOS MORAIS,
ATENTA AO PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA E ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM COMENTO, JÁ ASSINALADAS, AUSENTE O CRITÉRIO OBJETIVO DE FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, POR COERÊNCIA, HEI POR BEM MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA, QUANTIA QUE NÃO CONFIGURA UMA PREMIAÇÃO, TAMPOUCO SE MOSTRA IRRISÓRIA.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866838-65.2018.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/05/2021. negritei)

Igual raciocínio se mantém!

Caso concreto,
AGROPECUÁRIA GARROTE
não prova o dano moral dado infirmar o nexo causal entre o fato(incêndio) e resultado(como o sinistro manchou sua reputação empresarial na comunidade), esquecendo-se que o encargo probatório era seu por força da distribuição estática do ônus da prova segundo artigo 373, I, do CPC.

Revisitando a instrução e julgamento, noto que a única prova que produziu – depoimento pessoal – limitou-se a evasivas quanto ao incêndio e o acionamento da Concessionária de Energia Elétrica sem extrair a confissão ficta quanto ao dano moral, que não restou provado na demanda recursal.,

Dessarte, premissa que rejeito por falha probatória.

2ª Premissa
: Dano Emergente e Lucros Cessantes

Tanto um quanto o outro exigem necessária comprovação à dada quantificação.

Sabe-se que o incêndio trouxe para

AGROPECUÁRIA GARROTE
a impossibilidade de venda de seus produtos porque incendiados,

não obtendo lucratividade

esperada apenas suportando a

perda financeira. Isso é certo!

Todavia, a quantificação da perda financeira exigia a confecção do meio de prova pericial contábil ou econômico-financeira para avaliação de tais perdas, que não houve na fase cognitiva.

Igual raciocínio incide sobre o apontado lucros cessantes.

As notas fiscais juntadas não permitem quantificar a perda de ganhos que deixou de obter com o evento incêndio eis que
AGROPECUÁRIA GARROTE
deixou de identificar
:

-
qual o período de interrupção das atividades empresariais por conta do incêndio;

-a média dos lucros que obteve em período anterior ao incêndio para formular uma prévia na quantificação;

- a projeção de crescimento das vendas e histórico de ganhos;

- registros financeiros, projeções de lucros dentre outros do gênero e

-a importância do meio de prova pericial específico ao tema.

Quantificação dos danos emergentes e lucros cessantes não quantificados, atraindo a necessária apuração na fase de liquidação de sentença.

Premissa que acolho em parte por reconhecer

o direto ao recebimento dos lucros cessantes e danos emergentes cuja

importância a indenizar ficará a cabo da liquidação de sentença.

Ante o exposto, no que tange ao Recurso de Apelação de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
tenho por conhecê-lo e dar parcial provimento para excluir a quantificação do dano material(reforma do imóvel + mobília) dada a apuração ocorrer na fase de liquidação de sentença conforme fundamentos delineados.

Quanto ao Recurso de Apelação de
AGROPECUÁRIA GARROTE,
conheço-o e dou parcial provimento apenas para reconhecer o direito aos danos emergentes e lucros cessantes cuja quantificação dar-se-á na fase de liquidação de sentença segundo motivação esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.429. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 31 mar. 2025.

Belém, 28/05/2025